Tribunal: STF
Processo: RE 503281
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Telefonia 
   fixa. Tarifa básica de assinatura. Inexigibilidade. Questão 
   infraconstitucional. Precedente do Pleno. Decisão mantida. Agravo 
   regimental não provido. Ações que versem sobre exigibilidade, ou 
   não, de tarifa básica de telefonia fixa, apresentam apenas 
   questões de caráter infraconstitucional.